Tribunal: TJDFT
Processo: 0002467-70.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. POSSE ILEGÍTIMA DO VEÍCULO. TEORIA DA APPREHENSIOOU DAAMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restando devidamente demonstrado que a posse do bem não era legítima, não há se falar nadesclassificação do crime de furto para o crime de apropriação indébita, pois a legitimidade da posse é requisito essencial para a configuração do tipo penal do art. 168 do CP.
2. In casu, embora a defesa sustente que a vítima teria anuído com o empréstimo do veículo para o réu, as provas dos autos mostram situação totalmente diversa, pois a vítima não sabia que o réu utilizaria o seu veículo e muito menos autorizou o uso. Afastada a legitimidade da posse do bem, inviável a desclassificação para o crime de apropriação indébita.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.